Tribunal: TJDFT
Processo: 0720046-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720046-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME, CARLOS ALBERTO DA SILVA, SONIA CLEMENTE RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo, interposto pelo credor, BANCO DO BRASIL, em face da decisão (Id. 232228137 do processo referência) proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa via sistema INFOJUD. Defende o credor agravante a possibilidade de reiteração de pesquisas em sistemas informatizados após razoável lapso de tempo, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte. Aduz que a pesquisa via sistema INFOJUD anterior ocorreu em 2019. Afirma ser viável a nova pesquisa também ante a não localização de bens do devedor, e da sua atuação sempre ativa nas diligências para satisfação da dívida. Pleiteia a concessão de “efeito suspensivo ativo” calcada na probabilidade do direito e do perigo de dano com a demora indefinida do transcurso processual para que seja determinada antecipadamente a pesquisa ao sistema INFOJUD. No mérito, requer o provimento do agravo, reformando-se a decisão para realização de pesquisa via sistema INFOJUD. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não teceu o agravante argumento relevante acerca do perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, limitando-se a alegar que a tutela recursal deveria ser antecipada ante a probabilidade do direito de requerer pesquisa e o longo transcurso do processo. Noutro giro, em risco inverso, a concessão da tutela antecipada pretendida, com a pesquisa INFOJUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora